Tribunal: TJSP
Processo: 2046278-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Bem móvel – Compra e venda – Ação monitória – Cumprimento de sentença quanto aos honorários de sucumbência – Decisão que indeferiu pedido de submissão do crédito exequendo ao plano de recuperação judicial – Manutenção – Cabimento – Crédito constituído posteriormente à data do pedido de recuperação - Aplicabilidade do art. 49 "caput", da Lei no 11.101/05 – Precedentes jurisprudenciais –

Ementa:
Bem móvel – Compra e venda – Ação monitória – Cumprimento de sentença quanto aos honorários de sucumbência – Decisão que indeferiu pedido de submissão do crédito exequendo ao plano de recuperação judicial – Manutenção – Cabimento – Crédito constituído posteriormente à data do pedido de recuperação - Aplicabilidade do art. 49 "caput", da Lei no 11.101/05 – Precedentes jurisprudenciais – Mister o prosseguimento da execução.

Recurso da ré/executada desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2046278-30.2020.8.26.0000,
da Comarca de Amparo, em que é agravante
AGROPECUÁRIA TUIUTI S.A., é agravado LEITE FAZENDA BELA VISTA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046278-30.2020.8.26.0000 -Voto no
2
42.102
Agravo de Instrumento no 2046278-30.2020.8.26.0000
Comarca: Amparo
Juízo de origem: 1a Vara Judicial
Ação n.o 1002753-85.2016.8.26.0022
Agravante: Agropecuária Tuiuti Ltda. (em recuperação judicial)
Agravada: Leite Fazenda Bela Vista Ltda.
f
EMENTA: Bem móvel
Compra e venda
Ação monitória

Cumprimento de sentença quanto aos honorários de sucumbência –
Decisão que indeferiu pedido de submissão do crédito exequendo ao
plano de recuperação judicial Manutenção Cabimento Crédito
constituído posteriormente à data do pedido de recuperação -
Aplicabilidade do art. 49 “caput”, da Lei no 11.101/05 Precedentes
jurisprudenciais Mister o prosseguimento da execução.
Recurso da ré/executada desprovido, com observação.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto em razão da r.
decisão proferida às fls. 198 dos autos da ação monitória, em fase de
cumprimento de sentença visando à satisfação de honorários sucumbenciais,
ajuizada por "Leite Fazenda Bela Vista Ltda." em face de "Agropecuária
Tuiuti Ltda.", que indeferiu o pedido da executada/agravante, consistente na
expedição de certidão para habilitação de crédito da exequente nos autos da
recuperação judicial.
Aduziu, em síntese, que na hipótese dos autos o crédito se
sujeita à recuperação judicial, ao que de rigor a concessão de efeito
suspensivo e, ao final, a reforma da decisão recorrida.
Recebido no efeito devolutivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046278-30.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Contraminuta às fls. 16/17.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
O “caput” do art. 49, da Lei no 11.101/2005, dispõe que:
“Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data
do pedido, ainda que não vencidos.” (grifo não original)
Na hipótese, o pedido de recuperação judicial foi deferido em
janeiro de 2017.
Por outro lado, somente em 29.10.2018 ocorreu o trânsito em
julgado da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em
razão da perda superveniente do interesse de agir, dada a habilitação do
crédito perseguido nos autos da recuperação judicial e que, por consequência
e em homenagem ao princípio da causalidade, condenou a
executada/agravante ao pagamento de honorários de sucumbência que são
objeto de execução.
Na hipótese, tem-se que o crédito principal (habilitado no
juízo recuperacional) e o executado (honorários advocatícios sucumbências)
foram constituídos em momentos distintos, ou seja, este depois do pedido de
recuperação e aquele anteriormente.
Portanto, quando do pedido de recuperação judicial o crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046278-30.2020.8.26.0000 -Voto no
4
ora executado ainda não existia, não estando, portanto, sujeito àquele Juízo.
Nesse
sentido:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Cumprimento de sentença de ação indenizatória por dano moral.
Recuperação judicial da devedora. Decisão de desnecessidade de
habilitação do crédito naquele juízo ou de suspensão, com homologação do
cálculo dos credores. Recuperação judicial concedida antes do trânsito em
julgado da sentença na ação de conhecimento ora cumprida. Crédito não
sujeito à recuperação judicial - Art. 49, caput da Lei 11.101/05.
Descabimento de suspensão nos termos do art. 6o, § 4o do referido diploma
legal. Descabe juízo universal em hipótese de recuperação judicial, nos
termos do art. 76 da Lei n° 11.101/05. Incidência de multa e honorários
correta, já que transcorrido o prazo sem pagamento. Decisão mantida.
Recurso
desprovido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2100345-13.2018.8.26.0000; Relator Des. Flávio Cunha da Silva; 38a
Câmara de Direito Privado do TJSP; Data do Julgamento: 13/06/2018)
Observo apenas que eventuais atos expropriatórios de bens da
empresa executada devem ser objeto de aprovação pelo Juízo recuperacional.
Face ao exposto, nego provimento ao recurso, com observação
supra.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica